Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME PROVISÓRIO DE VISITAS PLEITEADO PELO GENITOR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APURAÇÃO NA SEARA CRIMINAL DE SUPOSTOS COMPORTAMENTOS REPROVÁVEIS DO GENITOR. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA EM FAVOR DE UM DOS FILHOS. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou, com afinco, tal regramento ao indeferir o pedido de fixação de regime provisório de visitas do genitor, ora agravante, com seu filho.
2. Em razão dos indícios de prática de atos libidinosos por parte do genitor em desfavor de sua filha, ou seja, atos criminosos de extrema reprovação que abalam de forma inarredável a integridade física e emocional da infante, ressaltando-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da criança, revela-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de regulamentação provisória de visitas entre o pai e seu outro filho.
3. Isso porque, em observância ao melhor interesse do adolescente, vislumbra-se que a r. decisão conjectura medida que demonstra cautela e prudência, própria do momento processual, tendo em vista a natureza da causa e a gravidade dos atos supostamente cometidos pelo genitor.
4. Ressalta-se que a decisão agravada ostenta natureza precária e provisória e, portanto, não se erige óbice ao Juízo de origem deferir posteriormente o pleito, caso evidencie contexto fático e elementos que possuam o condão de permitir o contato, ainda que de forma virtual, ou a realização de visitas entre o genitor e seu filho.
5. Recurso conhecido e desprovido.